Tribunal: TJDFT
Processo: 0725994-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL. FILHO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. COMPROVADOS REQUISITOS LEGAIS. PERCENTUAL 15%. ARTIGO 17, INCISO III, Lei no 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inaugural, para: (i) DETERMINAR que o réu a reimplantação da rubrica “10856 GAA LEI 5105/13 ATIVO” em seu percentual máximo (15%); (ii) CONDENAR o réu ao pagamento de complemento a título de GAA no valor de R$ 1.561,03, mais as parcelas vencidas no curso do processo, em valores a serem corrigidos monetariamente pelo SELIC a partir da última atualização. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC”.
2. Em breve súmula, a autora relata que tem uma filha com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA CID 10 F84), razão pela qual é acompanhada por equipe multidisciplinar, sendo indicado pelo médico que acompanha a paciente a “inserção urgente da Criança em programa de estimulação precoce e intensivo, sendo preconizado 20 horas semanais com equipe multidisciplinar especialista no diagnóstico TEA: Terapia ABA; Psicologia; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional; Psicopedagogia; Musicoterapia e Psicomotricidade”. Aduz que contratou Plano de Saúde, além de contratação de serviço particular para os casos não contemplados pelo referido Plano, ressaltando que ambos os pais se desdobram para cumprir o tratamento proposto mediante os deslocamentos até clínicas e Escola Especial, o que exigiu a aquisição automóvel. Assevera que foi concedido horário especial, contudo o réu reduziu a rubrica “10856 GAA LEI 5105/13 ATIVO” de R$ 664,49, para R$ 352,18, a partir de julho de 2023, em razão do horário especial concedido.
3. Em contestação, o Distrito Federal afirma que comprovada a ausência do caráter pro labore faciendo da vantagem e, consequentemente, a efetiva natureza jurídica de majoração de vencimentos. Sustenta que o recebimento da gratificação está vinculado não a lotação, mas ao efetivo desempenho de determinadas funções previstas leis, o que a torna episódica e eventual. Ressalta que não há qualquer ressalva legal pela manutenção da GAA no caso de redução de jornada inclusive horário especial do art. 61 da LC do DF 840/2011.
4. Recurso regular, tempestivo e próprio. Isento do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal. Contrarrazões apresentadas (ID no 67253687).
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos da contestação e acrescentou que o pressuposto para a devida qualificação de determinada verba é a análise da natureza jurídica desta vantagem, ou seja, se ela tem efetivo caráter de adicional, gratificação, bônus ou prêmio, ou se ela se constitui em remuneração propriamente dita, por não demandar a existência de alguma condição específica relacionada ao serviço, nem tampouco exigir habilidade especial do servidor. Assevera que o recebimento da gratificação está vinculado não a lotação, mas ao efetivo desempenho de determinadas funções previstas leis, o que a torna episódica e eventual. Argumenta que a recorrida está atuando somente 20 horas em turmas de alfabetização, portanto a mesma faz jus a Gratificação de Alfabetização referente a sua atual carga de efetivo trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia dos autos cinge-se à análise da repercussão da redução da jornada de trabalho em razão de acompanhamento de filho com transtorno de espectro autista no valor pago a título de Gratificação de Alfabetização (GAA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. É incontroverso nos autos que a parte autora teve sua jornada reduzida de 40 horas para 20 horas semanais, em virtude de sua filha ser portadora de autismo (ID no 67253661, pg. 05) e se enquadrar nas hipóteses do inciso II do art. 61 da LC do DF 840/2011 in verbis: “Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme (....) § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial”, redução concedida em 12/06/2023 ID no 67253661, pg. 34/35.
8. A Lei no 5.105/2013, Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações, artigo 19, preceitua que fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Portanto, à percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA é de natureza propter laborem. Já o artigo 17, inciso III, do mesmo diploma legal estabelece que a GAA passa a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico.
9. No caso em tela, a Administração Pública efetuou o cálculo do montante da GAA a ser pago à recorrida com base nas horas de ensino efetivamente exercidas por ela (ID no 67253670). Entretanto, a legislação aplicável exige, para recebimento da gratificação de atividade de alfabetização, que os professores de educação básica, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, requisitos presentes no caso em exame. Não há na Lei no 5.105/2013 previsão de cálculo fracionado com base nas horas de ensino efetivamente exercidas, uma vez que o artigo 17, inciso III, estabelece que a GAA é calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico, o que fundamenta o recebimento da gratificação de forma integral.
10. Na hipótese, a recorrida faz jus ao pagamento da GAA em seu percentual legal, que é de 15% (quinze por cento), sendo indevida a redução da rubrica paga a título de gratificação de atividade de alfabetização no período de 07/2023 até a presente data. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 61. Lei no 5.105/2013, art. 17 e art. 19.